Tribunal: TJPA
Processo: 0802871-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802871-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ALVARO CORDEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 501 DO STF E 15 DO STJ
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UMÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Rosileide Maria da Costa Cunha
(Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
Agravo Interno
NO AGRAVAO DE INSTRUMENTO
interposto por
Equatorial Distribuidora de Energia S/A
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos (id. 9705534), “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AJUIZADA EM DESFAVOR DO INSS. PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA, QUE SEQUER FOI ANALISADO PELO JUÍZO “A QUO”. TESE NÃO CONHECIDA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO, REJEITADA.
SÚMULAS 501 DO STF E 15 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO COM OS ARTS. 932, IV, “A”, DO CPC C/C 133, XI, “D”, DO RITJEPA.

Em suas razões (id. 10187404), a recorrente sustentou, em resumo, a incompetência da justiça estadual e a nulidade dos atos processuais por ausência de citação de litisconsorte necessário.

Pugnou pelo provimento do recurso, nos termos dos fundamentos que apresentou.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 10580729.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 13104611).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso, conforme anteriormente reportado.

No entanto, em que pesem as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida na sua integralidade.

Com efeito, no que concerne ao
pedido

de
litisconsorte passivo necessário
, conforme já devidamente pontuado na decisão impugnada a questão ora suscitada não foi objeto de exame pelo juízo monocrático, motivo pelo qual resta a impossibilidade de sua análise nesta seara recursal,

visto que tal circunstância implicaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.

Por fim, em relação
a arguição de incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar a causa originária
, deve ser ressaltado, mais uma vez, que o teor da Súmulas 513 do STF e 15 do STJ é claro em aduzir que, ainda que estejam litigando no polo passivo a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, versando a causa sobre acidente de trabalho torna-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda pertinente.

Em sendo assim, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 19 de junho de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/06/2023